Tribunal: TJPA
Processo: 0806005-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806005-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0806005-43.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOS (OAB/PA Nº 7.534)

PACIENTE: LEANDRO AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, I e II DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. EXCESSO DE PRAZO PARA

A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 –
O Judiciário vem tomando medidas para minimizar os impactos da pandemia viral (Sars-Cov-2), inclusive com a realização de sessões de julgamento virtuais e a implementação de audiências por meio de videoconferência.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Luiz Claudio de Matos Santos, em favor de
Leandro Augusto Souza de Oliveira
, que responde a ação penal nº 0022158-82.2019.8.14.0401 perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“foram designadas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal duas audiências, uma para o mês de março/2020, contudo não houve o comparecimento de testemunhas de acusação, sendo transferida a segunda audiência para o mês de maio/2020, todavia essa não se realizou por causa da pandemia do Corona vírus. Até a presente data não foi agendada pelo juízo que preside o feito nenhuma nova data para realização de audiência”
.

Aduz, ainda, que
“desde o dia 17.03.2020 foi editada portaria pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde as atividades foram suspensas, como atendimento presencial nas secretarias, realizações de audiências, tramitações de processos físicos, suspensão de prazos, fechamento dos prédios, etc. A última publicada pelo TJPA informou que o atendimento retornará após o dia 01.07.2020,
[p]revisão
, pois já foram apresentadas inúmeras datas para o retorno, por meio de portarias seja do TJPA, como do CNJ, mas sem uma certeza da volta definitiva do atendimento jurisdicional”.

Alega a ausência de fundamentos idôneos na decisão constritiva.

Ressalta, por fim, as condições pessoais favoráveis ao paciente, que
“tem residência fixa, bons antecedentes, trabalho, como motorista de aplicativo e pai de dois filhos menores que dependem do mesmo”.

Por esses motivos, pede:

“a) A concessão de liminar resta induvidoso que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, além do excesso de prazo por ato da autoridade coatora, o juiz da 4ª Vara Criminal e Belém, determinando a soltura do ora paciente, com base no art. 5º, LXVIII, da CF, C/C artigos 647 e 648, o CPP, concedendo o ALVARÁ DE SOLTURA;

b) Caso a liminar não seja concedida, a requisição de informações ao juízo da 4ª Vara Criminal, no prazo legal;

c) Que seja ouvida a Procuradoria de Justiça, para que apresente Parecer;

d) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, Leandro Augusto Souza de Oliveira, a competente ordem de “Habeas Corpus”, para fazer impedir a constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que indicou a minha prevenção em razão do
habeas corpus
nº 0810136-95.2019.8.14.0000.

Recebidos os autos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para parecer (Id. nº 3.233.179).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.243.332).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela sua denegação. (Id. nº 3.268.309).

VOTO

Primeiramente, averbo que a via eleita
não mais
comporta a apreciação da tese de ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois, como destacado na decisão que negou o pedido liminar,
essa questão foi objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do HC n.º 0810136-95.2019.8.14.0000
– com os mesmos argumentos apresentados nesta ordem, que foi julgado e denegado pela Seção de Direito Penal, cuja ementa foi assim publicada no dia 17.12.2019:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II E V, §2º - A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDA CONSTRITIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA.

1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir questões afetas à prisão do paciente. Preliminar rejeitada.

2. Não se ressente de motivação a prisão preventiva quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, considerando-se, especialmente, a periculosidade do agente evidenciada pelo modo de agir utilizado, pois, em concurso de agentes e, fazendo uso de arma de fogo, praticou roubo a estabelecimento comercial, em horário de grande circulação de clientes e com grave ameaça apontando a arma para o rosto de funcionários e clientes do local.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, estando presentes, como no caso, outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.”
(grifei)

Portanto, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, constata-se que, neste particular, a pretensão deduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017 - grifei).

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

Quanto ao excesso de prazo alegado, primeiramente, entendo necessário fazer uma correção, pois o impetrante afirma que
“
desde o dia 17.03.2020 foi editada portaria pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde
as atividades foram suspensas
”.
No entanto, em verdade, foram suspensas, tão somente, as atividades
presenciais

do Poder Judiciário, por determinação do Conselho Nacional de Justiça - como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário -. Assim,
como comprova a presente decisão
, não houve a interrupção da prestação jurisdicional, uma vez que o Judiciário paraense, desde a paralização das atividades presenciais, tem atuado ativamente
na apreciação de pedidos de liminar em
habeas corpus
e, desde o dia 12.05.2020, julgando, virtualmente, os processos de competência da Seção de Direito Penal e, desde o dia 25.05.2020, realizando sessões virtuais para julgamento dos recursos de competência das Turmas Criminais.

No caso específico do paciente, vê-se que a prestação jurisdicional é feita de forma recorrente, diante do que informa o magistrado inquinado coator ao mencionar que
“a defesa do paciente interpôs nos autos que tramitam por este juízo 04 (quatro) pedidos de revogação de prisão cautelar, todos com pareces ministeriais contrários a revogação da prisão, sendo reanalisada e indeferidos os pedidos de revogação de prisão do requerente cinco vezes”.

Ademais, anoto que, desde o dia 1º de julho, as atividades presenciais vêm sendo retomadas de forma gradativa em todo o Judiciário – como há de ser, diante do risco que o retorno súbito de servidores, terceirizados, público externo e audiências presenciais traria a todos os envolvidos, incluindo-se, obviamente, o paciente - e, especificamente quanto às Varas do interior, estão sendo tomadas medidas para possibilitar a realização de audiências por videoconferência, de forma a impulsionar a marcha processual dos feitos em fase de instrução.

Nesse contexto, fica evidente que o feito tramita em tempo razoável, pois, ainda de acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo:

“Os autos de Prisão em Flagrante e de Inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares. Em 16/10/2019, os autos foram redistribuídos a este juízo. Através ato ordinatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público. Em 04/11/2019, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória.

Em 12/11/2019, foi emanado decisão pelo juízo, recebendo a peça acusatória, sendo determinada a citação do paciente e demais denunciados e apresentação de resposta escrita inicial. A defesa do paciente apresentou resposta escrita inicial, nos moldes do art. 396 do CPP. As defesas dos demais denunciados apresentaram as respostas escritas.

Não sendo acatado os argumentos das respostas escritas, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020. Em face da ausência das testemunhas arroladas, foi redesignada a audiência para o dia 18/05/2020, audiência esta que não ocorreu, em face das portarias conjuntas da Presidência e Corregedorias de Justiça
do TJE-PA, por causada da Pandemia do novo Corona vírus (Sars-Cov-2), causador da doença denominada COVID-19
”.

Diante do exposto, vê-se a conjuntura excepcional criada pela pandemia do novo coronavírus produziu reflexos no andamento dos processos judiciais, no entanto, com a retomada das atividades presenciais e implementação de sistema de videoconferência nas Varas Criminais, a agenda de audiências será retomada, de forma que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05.03.2018, Publicado em 05.03.2018).

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço em parte e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2020